Tribunal: STF
Processo: RE 89199
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-14
Data de publicação: 1978-06-14

Ementa:
- PENSIONISTA DA FEPASA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA OBJETIVANDO O
RECALCULO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO COM FUNDAMENTO NO
ESTATUTO DOS FERROVIARIOS.
SENDO O LITIGIO DECORRENTE DE UMA RELAÇÃO ESTATUTARIA DE SERVIÇO
PÚBLICO, INCOMPETENTE E A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR A
CONTROVERSIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.